Tribunal: TJDFT
Processo: 0744266-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS ESTIPULADOS NA CONDENAÇÃO. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. TESE DEFINIDA NO RE 870.947/SE (TEMA 810). IMPOSSIBILIDADE DE PREFIXAÇÃO DO ÍNDICE. JUROS DA POUPANÇA VARIÁVEL. LEI 8.177/1991. EMBARGOS CONHEIDOS E ACOLHIDOS.
1. Insurge-se o Distrito Federal, via embargos declaratórios, contra o capítulo do acórdão que estipulou os juros de mora da condenação em 0,5% ao mês, a contar da citação, uma vez que tal índice estaria em descompasso com o que determina a Lei 9.494/97 e a Lei 8.177/1991.
2. Nas condenações da Fazenda Pública por débitos de natureza não-tributária, os juros de mora serão calculados com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (STF, Tema 810, RE 870.947/SE, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Derivaldo Santos Nascimento versus INSS).
3. A remuneração adicional das cadernetas de poupança é flutuante, admitindo o índice de 0,5% ao mês somente quando a taxa Selic for superior a 8,5%, nos termos do art. 12, inciso II, a, da Lei 8.177/1991. Quando tal taxa anual estiver igual ou abaixo a 8,5%, a remuneração da poupança será de 70% da Selic, nos moldes da alínea b do mesmo dispositivo legal.
4. É de se destacar que última série histórica da Taxa Selic acima de 8,5% ocorreu no ano de 2017, de modo que, como explanado pelo embargante, incorreto seria a manutenção dos juros moratórios em 0,5% ao mês. E, neste sentido, não há que se falar em prefixação do índice dos juros de mora, diante da possibilidade de flutuação da taxa Selic, a critério do Banco Central do Brasil.
5. Precedente: Acórdão 1102652, 07483272220178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2018, publicado no PJe: 20/6/2018. Partes: Distrito Federal versus Marly Inacio Junqueira Silva.
6. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, a fim de que os juros de mora sejam arbitrados conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, sem prefixação. Demais termos mantidos.